Tribunal: TJBA
Processo: 8001796-17.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001796-17.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA DA GLORIA SOUZA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s):ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de passe livre com acompanhante no serviço de transporte coletivo do Município de Ilhéus, sob o argumento de que a autora não preencheu os requisitos da legislação municipal. O juízo de primeiro grau também acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Associação das Empresas de Transporte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ATRANSPI possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa a concessão de passe livre municipal; e (ii) saber se o conceito de "deficiência" para a concessão do benefício de passe livre municipal deve ser interpretado de forma ampla, desconsiderando a legislação local que estabelece requisitos mais restritivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência majoritária entende que associações e sindicatos de empresas de transporte não têm legitimidade para responder por ações que buscam a concessão de passe livre, pois sua função é meramente operacional, e a responsabilidade pela política pública é do ente público. 4. O Município possui autonomia para legislar sobre transporte público de interesse local e definir os critérios para a concessão de benefícios, desde que não infrinja a Constituição. 5. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na lei municipal que restringe o benefício de passe livre a pessoas com "deficiência física e ou mental, limitados à sua própria locomoção, de forma permanente e que as tornem incapacitados a qualquer atividade laborativa". 6. A ausência de comprovação de que a condição de saúde da apelante se enquadra na definição restritiva da lei municipal impede a concessão do benefício. 7. A intervenção do Poder Judiciário para alterar os critérios definidos em lei municipal violaria o princípio da separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001796-17.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante MARINALVA DA GLORIA SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.